Tribunal: TJDFT
Processo: 0743756-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743756-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA DE OLIVEIRA MENDES DE SOUZA AGRAVADO: JOSE EDUARDO REZEK AJUB D E C I S Ã O BARBARA DE OLIVEIRA MENDES DE SOUZA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante. Em suas razões recursais (ID 52335709), pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. No mérito, alega nulidade da citação por edital, prescrição do título e ausência de planilha de cálculo idônea. A gratuidade de justiça, analisada para fins recursais, foi indeferida ao ID 53087822. O preparo foi recolhido ao ID 53319377. É o simples relatório. Analiso a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Decerto que o “processo em que não houve citação válida é inexistente”. (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). A nulidade de citação é vício o qual não se convalida, transrecisório e de ordem pública. Pode ser arguido em querela nullitatis, ação rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. Pode ser arguido, inclusive, em Exceção de Pré-Executividade, todavia, pela inexistência de dilação probatória neste meio processual, o vício alegado precisa ser patente e dispensar dilação probatória para sua comprovação. No caso dos autos, não vislumbro o direito alegado, apesar do esforço argumentativo da agravante. Verifica-se a tentativa inicial de citação da parte ao IDs 71979211. Após o retorno de diligência infrutífera, o juízo procedeu com a pesquisa no SIEL (ID 81219342), RENAJUD (ID 81219341) e INFOSEG (ID 81220003) e a Secretaria expediu mandados inclusive para endereços não cadastrados no nome da parte, mas que estavam no nome de sua genitora. Seguiram diligências infrutíferas aos IDs 109678034, 109679945, 109679972, 111456819, 111572991, 114745060. Destaco que ao ID 111572991, o oficial de justiça certificou que a genitora - também parte do processo originário - não sabia informar o endereço da agravante. Antes de acolher o pedido de citação por edital, o juízo agiu dentro do Poder Geral de Cautela (ID 114823448), inclusive determinando a certificação de endereços não diligenciados pela Secretaria (ID 122160759). Nova tentativa de citação foi realizada ao ID 124281014 e a diligência retornou infrutífera. A alegação de que a genitora da agravante informou o endereço da parte na diligência de ID 114140290 não encontra amparo nos autos, vez que não se encontra certificada na diligência da oficiala. Alerto a parte sobre as penalidades do art. 80, inciso II do Código de Processo Civil. Dessa forma, todas as diligências realizadas foram infrutíferas. Nota-se que endereço informado pelo agravante não foi indicado em nenhuma pesquisa. Assim, considerando que todos os endereços constantes dos cadastros públicos foram diligenciados e que as tentativas de citação restaram infrutíferas, não há que se falar em nulidade de Citação. Quanto à prescrição dos títulos, também não tem como ser acolhida. A ação foi ajuizada em 29/07/2020, a fim de executar notas promissórias vencidas entre 01/08/2017 e 01/01/2019. Os arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra determinam que o prazo prescricional de pretensão executória da nota promissória é de 3 (três) anos, contados do vencimento da obrigação. Por outro lado, é necessário destacar o disposto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), nos seguintes termos: "Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020." Tendo em vista que a mencionada norma entrou em vigor no dia 12/6/2020, todos os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no período de 12/6/2020 a 30/10/2020. Destaco que a agravante foi citada por edital, evidenciando-se que a demora da sua citação não decorreu por desídia do agravado, mas pela impossibilidade de a recorrente ser localizada. Dessa forma, a interrupção da prescrição - ato complexo iniciado pelo despacho que ordena a citação e concluído pelo ato citatório - deve retroagir à data da propositura da ação executiva, nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, as alegações quanto à irregularidade do cálculo inicial são genéricas e não infirmam a planilha acostada à inicial. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator